Tribunal: STF
Processo: ARE 1560681
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E COTA DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES). VALE-TRANSPORTE. DESCONTOS EM COPARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.174/STJ. Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) dos valores descontados dos empregados em coparticipação pelos benefícios recebidos a título de vale-transporte. Impossibilidade. Apelação desprovida”. (eDOC 20, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 150, I; 195, I, a e § 5º; e 201, caput e § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a não incidência da contribuição previdenciária patronal, RAT e contribuições devidas a terceiros sobre os valores descontados da folha de salários a título de vale-transporte.



    Sustenta-se que a pretensão da parte recorrente assemelha-se à tratada no Tema 72 da repercussão geral, porque, assim como a maternidade, o transporte, a alimentação e a saúde também são direitos sociais. Aduz-se, de outro modo, a inaplicabilidade dos Temas 20 e 1100 do STF ao caso, ao argumento de que a única similitude entre esses precedentes e a matéria destes autos refere-se ao fato de que são pagos pelo empregador.



    Argumenta-se a incidência tributária da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e demais ganhos remuneratórios habituais do empregado. 



    Alega-se, assim, que as verbas não remuneratórias, os descontos e as verbas de natureza indenizatória não devem ser incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, porque não se enquadram na autorização constitucional. 



    Nesses termos, afirma-se que, considerando que o valor relativo à coparticipação do empregado no vale-transporte não possui natureza salarial, jamais poderia ser classificado como remuneração e, consequentemente, compor o campo de incidência das contribuições previdenciárias do empregador. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de vale-transporte.



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essa verba deve ser incluída na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, salário educação e ao RAT/SAT é a sua natureza indenizatória/remuneratória, seguindo as mesmas disciplinas da contribuição previdenciária.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.095.542 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 



    Cabe destacar que, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se observa do seguinte trecho:



    “A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a pretensão da empresa contribuinte para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento de contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) incidente sobre os valores descontados dos empregados em coparticipação no custeio dos benefícios recebidos de vale-transporte, bem como o reconhecimento do direito à compensação/restituição. 



    Com efeito, a parte do empregado é descontada do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário juridicamente ao qual o trabalhador tem direito não se altera porque há descontos correspondentes aos benefícios recebidos, do mesmo modo que o plus que recebe (na proporção arcada pelo empregador) está desonerada de contribuição por expressa previsão legal.



     Contudo, a parcela custeada pelo empregado, em coparticipação nos benefícios recebidos, não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades), por ausência de previsão legal. 



    Portanto, os descontos em coparticipação efetuados na remuneração dos empregados, constituem ônus são suportados pelos próprios funcionários da empresa, não possuem natureza indenizatória, inexistindo isenção prevista em lei, mesmo porque as isenções conferidas pelas alíneas do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991 devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, de modo que, não há se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses descontos.



    Em analogia à verba discutida nos presentes autos, vejo correto o entendimento exposto na Solução de Consulta nº 4/2019 - Cosit acerca dos valores descontados dos empregados a título de auxílio-alimentação, cuja ementa é a seguinte: que 



    (...)



    Nestas condições, a base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e somente em momento seguinte é que deste montante são descontados pela empresa, por expressa previsão legal, os valores relativos à coparticipação dos empregados nos benefícios em tela. 



    Assim, o valor retido e recolhido aos cofres da União Federal, a título de descontos do empregado em coparticipação nos benefícios recebidos, fez parte de sua remuneração, de modo que, não há que se falar em exclusão dos referidos valores descontados da contribuição previdenciária. 



    No que tange aos valores retidos e recolhidos aos cofres da União Federal, a título de contribuição previdenciária (cota do empregado) são ônus tributário suportado unicamente pelo empregado, sem nada interferir a responsabilidade de o ente patronal efetuar recolhimento da contribuição previdenciária (patronal e terceiros) sobre a totalidade da verba remuneratória que paga ao trabalhador.



    Destarte, não há qualquer amparo jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) os tributos devidos pelo empregado /autônomo (contribuinte), sob pena de se valer de montante que sequer arcou. Quando o empregador faz pagamento ao empregado/autônomo, a natureza jurídica do que transfere é de salário e ganhos do trabalho, sobre os quais incide contribuição previdenciária devida pelo empregado/autônomo.



    Por fim, em 14/08/2024, a Primeira Seção do STJ julgou, por unanimidade, os processos afetados no tema 1.174, aprovando a seguinte tese repetitiva: “As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”. (eDOC 20, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: ARE 1.541.600, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; e ARE 1.558.886, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente